Tribunal: TJBA
Processo: 8006303-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006303-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO DE SENA OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DOS INTEGRANTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. SUBTENENTES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE PROMOÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO À PATENTE DE 1º TENENTE. NÃO CABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NOS ARTS. 127 E 134 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PATENTE PELA LEI N°. 7.145/97. INTELIGÊNCIA DO ART. 4° DA LEI N°. 7.145/97. EXTINÇÃO GRADUAL DA PATENTE EM DECORRÊNCIA DA VACÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8006303-73.2023.8.05.0000, figurando como Impetrante PAULO DE SENA OLIVEIRA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e DENEGAR A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA